Tribunal: TJDFT
Processo: 0748588-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748588-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JURANDI AFONSO BATISTA, MARTA BARBOSA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jurandi Afonso Batista e Marta Barbosa da Silva que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. Jurandi Afonso Batista e Marta Barbosa da Silva sustentam que o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará não poderia ter concedido a liminar de reintegração de posse sem intimá-los para mudarem-se do imóvel em que residem por vinte e cinco (25) anos ou lhes dar prazo razoável para procurarem local para dormir e ou alojar toda a mobília. Afirmam que não se conformam com a decisão que deferiu a liminar sem ter provas de que a Loja Maçônica Demerval Cordeiro detém a posse ou o domínio do imóvel. Acrescentam que a Loja Maçônica Demerval Cordeiro usava a mão de obra deles para a manutenção do local, seja nos serviços, seja na vigilância, uma vez que apenas eles permaneciam no local. Argumentam que a propriedade do imóvel é do Distrito Federal e que a Loja Maçônica Demerval Cordeiro não mostrou que adquiriu o lote, nem que prestou serviços à comunidade. Asseguram que sua posse é legítima porque o Distrito Federal não a considerou como esbulho. Avaliam que a Loja Maçônica Demerval Cordeiro busca locupletar-se ao não pagar pela edificação realizada e pelos serviços prestados por eles por longos anos. Requerem, em sede liminar, que seja reformada a respeitável decisão do Juízo, prefacialmente, para que o impetrado aguarde prazo razoável de 10 dias para os impetrantes se mudarem e poderem dormir na data de hoje no imóvel 12/12/2024 em conseqüência sejam adotadas as providências devidas para a imediata suspensão da decisão de reintegração do Impetrado. Requerem, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pedem, no mérito, a concessão da segurança. Brevemente relatado, decido. O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade pública. Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. A suposta ilegalidade que Jurandi Afonso Batista e Marta Barbosa da Silva apontam para fundamentar o presente mandamus é a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor da Loja Maçônica Demerval Cordeiro nos autos da ação de reintegração de posse n. 0702351-51.2024.8.07.0014. Eis o teor da decisão em referência: Trata-se de ação de Reintegração de Posse cumulada com Perdas e Danos, com pedido liminar, ajuizada por Loja Maçônica Demerval Cordeiro no 14, associação privada sem fins lucrativos, em face de Jurandi Afonso Batista e sua esposa Marta Barbosa da Silva. A parte autora, representada por seu presidente Joaquim Ferreira de Almeida, relata que em 04 de janeiro de 2001 firmou contrato de comodato verbal e expresso, com prazo indeterminado, com os réus, para o uso do imóvel localizado nos lotes 07 e 08 da Área Especial 44 do Guará II, Distrito Federal. Alega que o imóvel, um barraco de alvenaria composto por sala, cozinha, banheiro e dois quartos, foi cedido aos réus com o propósito de evitar invasões e furtos, uma vez que as reuniões da Loja Maçônica ocorrem apenas uma vez por semana. Em 22 de agosto de 2023, a autora notificou os réus extrajudicialmente, manifestando sua intenção de rescindir o contrato e concedendo o prazo legal de sessenta dias para a desocupação voluntária do imóvel. Entretanto, após o decurso desse prazo, os réus recusaram-se a desocupar o imóvel, o que levou a autora a buscar a tutela jurisdicional para reaver a posse. A autora argumenta que, desde o término do prazo para a desocupação voluntária em 22 de outubro de 2023, a posse dos réus tornou-se injusta, configurando esbulho possessório, uma vez que os réus permanecem no imóvel de forma precária e sem consentimento. Alega, ainda, que a ocupação do imóvel se dá em desacordo com sua finalidade, sendo vedado o uso residencial, conforme registro no cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis. A parte autora afirma possuir a posse indireta do imóvel desde a década de 1990, tendo iniciado processo de regularização fundiária junto à TERRACAP, e reitera que o contrato de comodato, ora rescindido, tinha como objetivo proporcionar maior segurança às dependências da Loja Maçônica. Alega que a recusa dos réus em desocupar o imóvel configura esbulho, e requer a reintegração de posse. Quanto aos fundamentos jurídicos, a autora se ampara no artigo 1.201 do Código Civil, que define a posse, e nos artigos 558 e 561 do Código de Processo Civil, que tratam do cabimento da ação possessória quando há prova da posse, prática do esbulho e menos de ano e dia do ato ilícito. Requer, assim, a concessão liminar da reintegração de posse, sem audiência prévia, em razão da urgência e da posse nova. No que diz respeito às perdas e danos, a autora pleiteia o pagamento de aluguéis no valor de R$ 2.000,00 mensais pelo período em que os réus permaneceram no imóvel após 22 de outubro de 2023, assim como a aplicação de multa diária de R$ 500,00 em caso de novo esbulho ou turbação. Por fim, os pedidos formulados incluem: deferimento da gratuidade da justiça, concessão liminar da reintegração de posse, condenação dos réus ao pagamento dos aluguéis e multa diária, citação dos réus para contestação, condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, além da produção de provas em direito admitidas, especialmente documental, testemunhal e pericial. Os requisitos para concessão da liminar de reintegração de posse estão atendidos. O Código de Processo Civil, em seus artigos 558 e 561, estabelece que a medida possessória deve ser concedida quando presentes: a prova da posse pela parte autora; a prática de esbulho pela parte ré; a data do esbulho, evidenciando que a ação foi ajuizada dentro de ano e dia. No presente caso, restou suficientemente comprovado que a autora possui a posse indireta sobre o imóvel desde a década de 1990, com autorização da TERRACAP e está em processo de regularização fundiária. Os documentos anexados demonstram que a autora, após celebrar contrato de comodato com os réus, comunicou extrajudicialmente a rescisão do contrato em 22 de agosto de 2023, concedendo prazo de sessenta dias para desocupação. Não tendo os réus atendido à notificação, caracterizou-se o esbulho possessório a partir do dia 22 de outubro de 2023, que é a data de encerramento do prazo concedido, conforme Id 188897680 e 188897684. Desta feita, estando presentes todos os requisitos legais, DEFIRO a liminar de reintegração de posse para que a parte autora seja reintegrada na posse do imóvel descrito, qual seja, o barraco de alvenaria, composto por sala, cozinha, banheiro e dois quartos, com piso de cimento liso, localizado nos lotes 07/08 da Área Especial da QE 44, Guará II, Distrito Federal. Confiro força de mandado de reintegração de posse e citação, devendo ser cumprido por oficial de justiça, com o auxílio de força policial, se necessário. Intimem-se as partes. É certo que o mandado de segurança é remédio constitucional de exceção e de interpretação restritiva, motivo pelo qual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nos termos do art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, restringe o uso da ação mandamental quando o impetrante visa impugnar ato judicial. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO IMPETRANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é inviável o manejo do mandamus, na medida em que a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de ser descabido o uso do mandado de segurança nas hipóteses em que a decisão judicial está sujeita a recurso específico ou correição parcial, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal. (Súmula 267/STF) 2. É descabido o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado. 3. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Incidência da Súmula 268/STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 73.768/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 267 DO STF. 1. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição nos termos da Súmula n. 267 do STF. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no MS n. 29.683/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 25/4/2024.) Este Tribunal de Justiça orienta-se no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se se agravo interno interposto em face de decisão pela qual foi indeferida a petição inicial do mandado de segurança. 2. De acordo com o Enunciado no 267 de Súmula do Supremo Tribunal Federal, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. No caso em comento, o impetrante se utiliza do mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é defeso. Ademais, não se constata flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato impugnado. Desta feita, tem-se que o mandamus não reúne condições para admissibilidade. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1854348, 07461961520238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, razão pela qual não é viável a impetração em casos em que há recurso adequado, nem substitui ação própria prevista na legislação processual, apta a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo na hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não está demonstrado. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1792748, 07314409820238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O manejo de mandado de segurança contra ato judicial depende da inequívoca comprovação da existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, além da demonstração de que a decisão é teratológica, ilegal ou abusiva e de que não é possível a interposição de recurso dotado de efeito suspensivo. A decisão impugnada não demonstra teratologia, ilegalidade ou abusividade. Apresenta-se fundamentada e encontra-se amparada em legislação considerada aplicável ao caso pelo julgador. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses de Jurandi Afonso Batista e Marta Barbosa da Silva não constitui motivação idônea para reputá-la ilegal. Não vislumbro a existência de irrecorribilidade ou ameaça a direito capaz de justificar o excepcional cabimento do mandamus, na medida em que o ato judicial em comento é passível de recurso ou correição, o que impede a admissibilidade do writ. Vale registrar que o presente mandado de segurança não se encontra guarnecido com prova pré-constituída do direito alegado, o que faz com que a solução da controvérsia reclame dilação probatória. A reunião dos elementos acima mencionados enseja o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade da justiça a Jurandi Afonso Batista e Marta Barbosa da Silva. Custas processuais pelos impetrantes. Suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, porque incabíveis (art. 25 da Lei n. 12.016/2009; Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e e Súmula n. 105 do Superior Tribunal de Justiça). Publique-se. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator